Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-77.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000302-77.2019.8.14.0008

APELANTE: LAILSON DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL- SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRANSPORTE DE ARMA DE USO PROIBIDO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 –

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – CONFIGURAÇÃO DE ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ART. 65, III, “D” DO CP - NÃO APLICAÇÃO - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA -SUPOSTA VIOLAÇÃO -

SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE AFASTADA - PAGAMENTO DE DIAS-MULTA – PEDIDO DE EXCLUSÃO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRECEITO SECUNDÁRIO DA PENA – IMPOSIÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Inobstante tenha sido reconhecida a confissão espontânea do réu na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos em que impõe o art. 65, III, “d”, do Código Penal, a aplicação da pena base no mínimo legal impede que seja atenuada a pena, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema nº 158 em Repercussão Geral no STF.

3) O recorrente destaca que o art. 60 do CP impõe a fixação da pena de multa em consonância com a possibilidade financeira do réu. Nesse sentido, afirma hipossuficiência financeira, e pugna o afastamento da imposição da pena de multa. Todavia, a pena de multa constitui preceito secundário da pena, de sorte que
a exclusão
ou redução injustificada da pena de multa viola o princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, XLVI da Constituição da República.

4) Em estrita observância ao dever de reanálise da pena imposto à esta instância revisora, vê-se que a pena definitiva fixada está em conformidade com os preceitos legais atinentes a dosimetria da pena, culminando com a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, que foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito. De igual modo, a pena de multa foi cominada no mínimo legal de 10 (dez) dias multa, em consonância com o art. 49 do CP.

5) Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,

28 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias

04 à 13 de setembro de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0000302-77.2019.8.14.0008 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu
LAILSON DA SILVA PEREIRA
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal

da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação penal nº 0000302-77.2019.8.14.0008 (autos físicos transformados em eletrônicos), que julgou, em 28/03/2002,

procedente a denúncia condenando o réu pela prática do transporte de arma de uso proibido, em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do art. 16 da Lei nº 10.826/03,
impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, conforme Num. 9755930 - Pág. 1/9.

A apelante
,
em suas
razões recursais
(
Num. 9755931 - Pág. 1/9)
afirma a possibilidade de incidir a atenuante de confissão sobre a pena-base aplicada no mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da isonomia, eis que o art. 65 expressa comando, uma ordem de aplicação das atenuantes, sem margem para discricionariedade do julgador, de modo que se torna necessária a superação da Súmula 321 do STJ.

Refuta o recorrente a aplicação da pena de multa, sob o fundamento de que o art. 60 do CP exige que a aplicação da pena de multa atenda a situação econômica do réu. Logo entende que a pena patrimonial deve ser suprimida, eis que o apelante é pobre na acepção jurídica do temo.

Ao final, pugna seja reformada a sentença combatida no sentido de aplicar a atenuante da confissão do acusado, mesmo que abaixo do mínimo legal, bem como a isenção do pagamento da multa penal, e aplicação do regime mais brando e demais benefícios previstos na legislação.

Foram apresentadas c
ontrarrazões ao recurso sob o

Num. 9755931 - Pág. 15/16 e Num. 9755932 - Pág. 1/2,
pela manutenção do édito condenatório, eis que em conformidade com as determinações legais e jurisprudência, sem merecer qualquer reforma.

Instada

a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio de parecer da lavra da Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 11572388 - Pág. 1/9).

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia que no dia 08/01/2019, policiais militares à paisana estavam em viagem no ônibus da Empresa Transarapari (PA 151), com destino ao Porto de Arapari, quando notaram o comportamento suspeito do acusado Lailson e decidiram abordá-lo, momento em encontraram em poder do acusado uma submetralhadora caseira, duas munições ponto 40,

um carregador de armamento ponto 40, modelo taurus, com capacidade para 10 munições.

A irresignação do apelante com a sentença recorrida circunda a não aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, e a incidência da pena de multa, que busca a exclusão, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para adimplir ao pagamento da pena de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

No que se refere a pretensão do recorrente de não aplicação da atenuante de confissão
, cabe destacar os esclarecimentos de Guilherme de Souza Nucci, que transcreve-se:

“
As atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento e diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 18 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 396/397
– grifamos.

Referido assunto circundou o tema instaurado em repercussão geral perante
o Supremo Tribunal,
sob o nº 158, nos exatos termos a seguir:

Questão submetida a julgamento: Questão referente à fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, bem como a determinação de que o percentual de redução previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, incida sobre o caput do mesmo artigo, caso seja mais benéfico ao paciente.

Tese Firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Repercussão Geral: Tema 158/STF - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante. (STJ, Tema nº 190, publicada em 13/09/2019)

Extrai-se, portanto, que entendimento firmado pela Súmula 231 do STJ, no que se refere a não aplicação da atenuante nas hipóteses de confissão do réu, quando a pena base for a mínima imposta pela legislação, resta pacificada pelo Órgão

guardião da Constituição, em sede de repercussão geral, o que impossibilita o atendimento da intenção do recorrente em sentido contrário.

No que se refere à
pretensão do apelante de ver afastada a pena pecuniária
que lhe foi imposta na sentença combatida, constituiu o preceito secundário da pena, e sua aplicação cumulativamente com a pena privativa de liberdade decorre de imposição legal. Desse modo, a
exclusão
ou redução injustificada da pena de multa viola o princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, XLVI da Constituição da República.

Em julgamento de casos semelhantes, colaciona-se o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – PENA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FACE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – (...)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, I, DO CP – Impossibilidade.
Em observância da Súmula 231, do STJ, já que a pena base restou fixada em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal e a referida Súmula dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, o magistrado deixou de aplica-la.
DISPENSA DA PENA DE MULTA – Inocorrência.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

CONHECIDO E IMPROVIDO (11538533, 11538533, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-25) –
GRIFAMOS.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). Omissis.. 4
. EXCLUSÃO DA PENA DE

MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)
– grifamos
.

Observado o dever de reanálise da pena imposto à esta instância revisora, vê-se que devidamente assinaladas neutras todas as circunstâncias judiciais na primeira, culminando com a pena-base no mínimo penal de 03 (três) de reclusão. Na segunda fase, não foram evidenciadas agravantes e em estrita observância ao enunciado da Súmula 231/STJ não foi aplicada a atenuante de confissão espontânea.

Assim, na 3ª (terceira) fase, diante a inexistência de causas de aumento/diminuição de pena, mantida a pena-base como a definitiva, adequadamente substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direito, com supedâneo no art. 44. §2º do CP). A pena de multa foi igualmente imposta no mínimo legal previsto pelo art. 49 do Código Penal, em 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia referente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, portanto, de maneira proporcional à pena restritiva de liberdade.

Devidamente observados os preceitos legais, mantém-se a pena imposta pela sentença condenatória recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença vergastada, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,18 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2023